Tribunal: TJDFT
Processo: 0726913-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726913-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: ROSANA MARIA DE LIMA D E S P A C H O Vistos etc., Considerando que a renúncia do mandato outorgado pelo agravante foi noticiada após o julgamento do recurso e que não foi possível a intimação pessoal da parte para constituir novo advogado, tendo em vista a alteração de endereço sem posterior comunicação ao juízo, na forma do parágrafo único do art. 274 do CPC, certifique-se o trânsito em julgado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator